Tribunal: TJSP
Processo: 2071654-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Custeio de tratamento à autora. Reforma parcial em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão acerca da extensão da cobertura para todos os procedimentos que foram elencados na prescrição médica. Omissão não configurada. Inexistência dos vícios apontados. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida. Configuração de pretensão

Ementa:

Embargos de declaração. Plano de saúde. Custeio de tratamento à autora. Reforma parcial em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão acerca da extensão da cobertura para todos os procedimentos que foram elencados na prescrição médica. Omissão não configurada. Inexistência dos vícios apontados. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2071654-52.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante EDUARDA DE ALMEIDA PEREIRA (INCAPAZ), é embargado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2071654-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 25738 L
2
VOTO No 25738
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2071654-52.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: EDUARDA DE ALMEIDA PEREIRA
EMBARGADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
INTERESSADO: REGIANE ROSA DE ALMEIDA PEREZ
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ (A): CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA
Embargos de declaração. Plano de saúde. Custeio de
tratamento à autora. Reforma parcial em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão
acerca da extensão da cobertura para todos os
procedimentos que foram elencados na prescrição médica.
Omissão
não
configurada.
Inexistência
dos
vícios
apontados. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do
CPC/2015.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora/agravada contra V. Acórdão de fls. 429/431, sob alegação de omissão
acerca da eventual cobertura para os demais itens que possuem prescrição
médica e que, supostamente, seriam imprescindíveis.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve manifestação às fls. 12/16.
É o relatório do essencial.
Preliminarmente, anote-se que a contraminuta apresentada
aborda questões que, à evidência, não se relacionam com a presente demanda.
Por tais motivos, a peça não será objeto de análise.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2071654-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 25738 L
3
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
No que pertine ao presente recurso, assim restou decidido
no Acórdão ora vergastado:
No caso presente, a concessão da tutela de urgência deve ser
parcial. Neste momento, cabe apenas observar que, enquanto
não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a
ser preservado, que é a vida e a saúde da autora. Por este
motivo, fica mantida a concessão da tutela de urgência quanto
ao custeio da equoterapia semanal.
Entretanto, o tratamento deve ser realizado em estabelecimentos
ou por profissionais credenciados pela ré. Caso não haja, a ré
deverá proceder ao reembolso dos valores gastos pela parte
autora.
Neste ponto, há probabilidade do direito, visto que há relação
contratual entre as partes, com cobertura para tratamento da
doença que acomete a menor. A questão também deve ser
interpretada segundo as normas que protegem o consumidor. O
Superior Tribunal de Justiça entende pacificou entendimento
nesse sentido:
Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.
Assim sendo, cabe à agravante demonstrar que o tratamento
requisitado pelo médico não tem cobertura legal ou contratual.
Além disso, esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado no
sentido de que "havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento
de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS" súmula 102.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2071654-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 25738 L
4
Ao contrário do que quer fazer crer a parte embargante, não
há omissão. O Acórdão foi expresso em manter a concessão parcial da tutela, a
fim de manter a cobertura somente para a equoterapia, ao menos por ora.
Evidentemente,
todos
os
demais
procedimentos
e
equipamentos, restaram de fora da tutela concedida. Isto porque, em sede de
cognição sumária, não existem os elementos autorizadores que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A extensão da cobertura será devidamente analisada pelo juiz natural da causa,
pois é questão de mérito.
Não obstante, tal raciocínio foi assim consignado na decisão
ora atacada, vejamos:
Contudo, com relação aos demais pedidos, razão assiste à
agravante.
No caso, a indicação é para que o kit Theratog seja fornecido e
que a paciente faça uso dessa vestimenta. Diferentemente de
outros casos, a vestimenta não será utilizada em sessões de
fisioterapia. Assim sendo, tem natureza de órtese não ligada a ato
cirúrgico.
A operadora de plano de saúde não está obrigada a cobrir órteses
não ligadas a ato cirúrgico, como no presente caso. Além de não
haver previsão contratual, conforme o disposto na cláusula 5.5 (fl.
301), a exclusão é determinada pela Lei 9.656/98, em seu art. 10,
inciso VII:
“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde,
com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar,
compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente
no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva,
ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das
doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências
mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: VII -
fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados
ao ato cirúrgico”.
Eventualmente, a medida poderá ser revista, caso comprovada
a real necessidade da menor em utilizá-los. Embora haja pedido
médico, o uso indispensável não foi constatado. Do mesmo modo,
ocorre com relação ao suplemento, que por seu turno, é de
natureza alimentar.
Vale anotar que a análise mais aprofundada acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2071654-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 25738 L
5
obrigação de custear o procedimento, bem como os limites da
cobertura do plano de saúde, está reservada ao Juízo
originário, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de
todos os elementos de convicção necessários.
[sem realces no original]
Verifica-se, portanto, que não há vícios a serem sanados,
mas mera intenção da parte em demonstrar seu inconformismo com a decisão
que não converge em direção aos seus próprios interesses. Contudo, esse não é
o caminho adequado.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2071654-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 25738 L
6
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela agravada.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)